Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-67.2022.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
21/10/2022
Número: 0600019-67.2022.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600019-
67.2022.6.16.0151, , que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente Partido Democratas - DEM - São João, para todos os efeitos, referente ao exercício
financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019 e
Determinou: a publicação da presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná; a comunicação ao Ministério Público Eleitoral, via expediente no
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe); e determinou, ainda, após o trânsito em julgado, o
registro do julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO), tudo nos termos do art. 59, § 5º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 (art. 9º, § 2º, inc. II, da
Resolução TSE n. 23.384/2012). (Prestação de Contas pelo partido Democratas, de São João/PR,
referente ao exercício financeiro de 2021, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a partir do
exercício financeiro de 2020, a obrigação é de manter, ainda que sem movimentação financeira, ao
menos a conta bancária com a natureza de "Doações para Campanha", nos termos do art. 6º, § 1º,
da Resolução TSE n. 23.604/2019 (art. 22 da Lei n. 9.504/1997), no entanto, não existem contas
bancárias abertas em nome da agremiação partidária requerente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEMOCRATAS - DEM (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43204
807
21/10/2022 16:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.459

RECURSO ELEITORAL 0600019-67.2022.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. NÃO ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, caput e §§2º e 3º, da Resolução TSE 23.604/2019,
os partidos políticos estão obrigados a abrir conta bancária “Doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta de campanha é irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
Num. 43204807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/10/2022 16:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102116021614200000042170271
Número do documento: 22102116021614200000042170271

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido DEMOCRATAS - DEM
de São João/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral - São
João, que desaprovou as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2021 (ID
431000213).

O recorrente apresentou suas contas sem declarar qualquer movimentação
durante o período eleitoral (ID 431000188).

O parecer conclusivo foi no sentido da aprovação das contas com ressalvas,
em razão da ausência de extratos bancários (ID 431000207).

A sentença recorrida, no entanto, desaprovou as contas, ao argumento de
que a abertura de conta bancária específica para eventual arrecadação de "Doações para
campanha" "constitui o pressuposto formal mínimo a permitir à Justiça Eleitoral o
confronto entre o conteúdo da declaração e os elementos materiais objetivos" (ID
43100213).

Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que não movimentou
qualquer recurso, pois o partido não estava envolvido nas eleições, motivo pelo qual a
não abertura das contas bancárias de campanha não teria prejudicado a análise das
contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para aprovar as
contas do partido (ID 431000272).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que a abertura de conta de
campanha é essencial e sua obrigatoriedade encontra-se prevista no art. 6º da Resolução
TSE 23.604/2019 (ID 43159073).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O partido recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha em razão da não abertura da conta bancária
relativa a “doações para campanha”. Sustenta, para tanto, que não movimentou qualquer
recurso e que a irregularidade não prejudicou a análise das contas.

A necessidade de abertura de contas bancárias por parte dos órgãos
municipais dos partidos políticos está prevista no artigo 6º da Resolução TSE
Num. 43204807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/10/2022 16:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102116021614200000042170271
Número do documento: 22102116021614200000042170271

23.604/2019, nos seguintes termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres;

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

(...)

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em
face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a
exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o
caput e os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos
do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações para Campanha", conforme
dispõe o parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de
campanha, nos termos do art. 24.

Da simples leitura do parágrafo 3º do dispositivo acima transcrito, extrai-se
que a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de
movimentação financeira durante o exercício financeiro.

Ainda que a Resolução TSE 23.604/2019 tenha entrado em vigor apenas em
2019, a hipótese não comporta uma “interpretação menos rígida", tal como defendido pelo
recorrente, pois, nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, a ninguém é dado se escusar do descumprimento da lei sob alegação de seu
desconhecimento.

Por fim, vale salientar que a irregularidade é grave e, por impossibilitar a
verificação da alegada ausência de movimentação financeira, comprometeu a fiscalização
da Justiça Eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas, nos termos do
entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DETECTADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura da conta
Num. 43204807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/10/2022 16:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102116021614200000042170271
Número do documento: 22102116021614200000042170271

bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, mesmo que não ocorra movimentação de
recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. O partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira. Todavia, a
unidade técnica detectou movimentação financeira de pequena monta na conta bancária
"Outros Recursos", não informada pela agremiação. Falha que, aliada a vício insanável
detectado, conduz o feito à desaprovação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060007546, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
31/05/2022)

Assim, tratando-se de irregularidade grave e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de
desprovimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Órgão Provisório
Municipal do DEM - DEMOCRATAS em São João e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas da agremiação
referentes ao exercício financeiro de 2021.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600019-67.2022.6.16.0151 - São João - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM -
Advogado do RECORRENTE: THIAGO BENATO - PR51347 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Num. 43204807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/10/2022 16:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102116021614200000042170271
Número do documento: 22102116021614200000042170271

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.10.2022

Num. 43204807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 21/10/2022 16:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102116021614200000042170271
Número do documento: 22102116021614200000042170271